Tribunal: TJDFT
Processo: 0009075-53.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-10-21

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0009075-53.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO No ID: 26671495, determinou-se a retificação dos valores devidos às substituídas SUELY XAVIER OLIVEIRA, SUSAN DIAS ARRAIS, TANIA REGINA RABELO DA SILVA, TERESINHA BANDEIRA NONETO, TERESINHA GUIMARÃES DA CRUZ DANTAS, TEREZA CRISTINA LEMOS NONATO e TEREZINHA JORGE RAMOS, com a incidência dos juros da nova poupança a partir de 04/05/2012. Refeitos os cálculos (ID: 28945348), o Distrito Federal impugnou as planilhas (ID: 29716712). Diante da divergência nos cálculos apontada pelo ente distrital, abro vistas dos autos ao exequente para se manifestar. Na oportunidade, ratifique o requerimento de ID: 29726527, relativo à renúncia ao excesso de 40 salários mínimos, para fins de expedição de RPV. Brasília, 14 de outubro de 2021. WALDIR LEÔNCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador